Tribunal: TJDFT
Processo: 0708848-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708848-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI APELADO: GICELI SALVIANO BATISTA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI em face de sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução, indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial e declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Na origem trata-se de execução em face da apelada, a qual emitiu dois 02 (dois) cheques em favor do apelante no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) cada, com vencimentos para outubro e novembro de 2021, os quais não tinham fundos quando compensados. Durante o curso do processo, as partes, resolveram celebrar um Acordo Extrajudicial, para a quitação do débito, em que a requerida concordou em pagar ao apelante a importância de R$ 4.715,12 (quatro mil, setecentos e quinze reais e doze centavos), dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 785,85 (setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), todas com vencimento para o dia 10 de cada mês, sendo a primeira parcela para o dia 10/10/2022. Após celebrarem o acordo peticionaram ao Juiz para que fosse homologado, o qual indeferiu o pedido e extinguiu o feito, nos termos relatados. Diante disso, o exequente apelou da sentença, requerendo a reforma da sentença, a fim de obter a referida homologação (ID 46744608). A apelante foi intimada para se manifestar sobre a satisfação da obrigação e se, ainda, persistia o interesse de prosseguir com o recurso de apelação, haja vista o encerramento do prazo para quitação do débito em março de 2023. A exequente manifestou nos autos, confirmando que o acordo foi cumprido e requereu a desistência do recurso, pela perda do seu objeto (ID 50072027). Observo que no ID 46744584 consta procuração judicial outorgada aos patronos da empresa exequente, com poderes especiais, inclusive para interpor e desistir de recursos. Assim, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso postulado pela BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador